Tribunal: STJ
Processo: 0171276-04.2007.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 6864 - DF
(2007/0171276-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S)
- DF016362
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: AVELINO FERNANDES
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO CÂNDIDO GOMES
INTERES.
: CARLOS KLEIN JÚNIOR
INTERES.
: CHAFIK CHAIN
INTERES.
: UBIRATA COBRA KAISER LEITE
HERD. DE
: DINIZ CORREA LEITE
INTERES.
: UBIRAJARA COBRA KAISER LEITE
HERD. DE
: DINIZ CORREA LEITE
INTERES.
: JUSSARA COBRA KAISER LEITE
HERD. DE
: DINIZ CORREA LEITE
INTERES.
: FRANCISCO ASSIS DE QUEIROZ
INTERES.
: GERALDO AQUINO GUIMARÃES
INTERES.
: GRACIEMA DE FREITAS PESSOA
INTERES.
: IVAN TÁVORA DE MATOS
INTERES.
: JOÃO MOACIR LINS CALDAS
INTERES.
: JOÃO THEODORO DE ALVARENGA FILHO
INTERES.
: LUIZ PELLEGRINI
INTERES.
: ODAIR EURICO ROSSINI
INTERES.
: OSWALDO DOMINGOS DA SILVA
INTERES.
: PRISCILA TERREDOR GARCIA - HERDEIRO
HERD. DE
: NÍVIO SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: LEON DENIZ BUENO DA CRUZ - DF025723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ÍNDICE DE 3,17%, NOS TERMOS DO
DA
HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS
ART. 28,
LEI 8.880/1994.
NÃO EFETUADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO.
§2o, II, DO

ART. 313,
CPC/15. POSTERIOR PEDIDO
DE HABILITAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS SUBSTITUÍDOS.
Documento eletrônico VDA54947077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3905b3cb-d424-40aa-a6d1-c51a99a37ffc

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO A ELE. AGRAVO
PREJUDICADO NESSE PONTO. MANTIDA EXTINÇÃO DO
PROCESSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA
PARTE REMANESCENTE, NÃO PROVIDO.
1. Pedido superveniente de habilitação do espólio ou dos
de LUIZ PELLEGRINI, afastando o fundamento
herdeiros/sucessores
da extinção do feito previsto nos arts. 313, § 2o, II, e 485, IV, do CPC,
e tornando prejudicado o agravo interno quanto a ele.
2. Ausência de requerimento de habilitação em relação ao demais
substituídos dentro do prazo judicialmente fixado. Extinção mantida
nos termos dos arts. 313, § 2o, II, e 485, IV, do CPC.
3. Agravo interno parcialmente prejudicado e, na parte remanescente,
não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54947077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3905b3cb-d424-40aa-a6d1-c51a99a37ffc

AgInt nos EDcl na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 6864 - DF (2007
/0171276-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S) -
DF016362
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: AVELINO FERNANDES
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO CÂNDIDO GOMES
INTERES.
: CARLOS KLEIN JÚNIOR
INTERES.
: CHAFIK CHAIN
INTERES.
: UBIRATA COBRA KAISER LEITE
HERD. DE
: DINIZ CORREA LEITE
INTERES.
: UBIRAJARA COBRA KAISER LEITE
HERD. DE
: DINIZ CORREA LEITE
INTERES.
: JUSSARA COBRA KAISER LEITE
HERD. DE
: DINIZ CORREA LEITE
INTERES.
: FRANCISCO ASSIS DE QUEIROZ
INTERES.
: GERALDO AQUINO GUIMARÃES
INTERES.
: GRACIEMA DE FREITAS PESSOA
INTERES.
: IVAN TÁVORA DE MATOS
INTERES.
: JOÃO MOACIR LINS CALDAS
INTERES.
: JOÃO THEODORO DE ALVARENGA FILHO
INTERES.
: LUIZ PELLEGRINI
INTERES.
: ODAIR EURICO ROSSINI
INTERES.
: OSWALDO DOMINGOS DA SILVA
INTERES.
: PRISCILA TERREDOR GARCIA - HERDEIRO
HERD. DE
: NÍVIO SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: LEON DENIZ BUENO DA CRUZ - DF025723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ÍNDICE DE 3,17%, NOS TERMOS DO
DA
HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NÃO
ART. 28,
LEI 8.880/1994.
Documento eletrônico VDA53994162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/02/2026 19:51:57
Código de Controle do Documento: 80509a66-2a9b-4f3e-9bf2-e457f80b09e5

EFETUADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
§2o, II, DO CPC/15.
ART. 313,
POSTERIOR PEDIDO DE
HABILITAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS SUBSTITUÍDOS. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO A ELE. AGRAVO
PREJUDICADO
NESSE
PONTO.
MANTIDA
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
PREJUDICADO
E,
NA
PARTE
REMANESCENTE, NÃO PROVIDO.
1. Pedido superveniente de habilitação do espólio ou dos herdeiros
/sucessores de LUIZ PELLEGRINI, afastando o fundamento da extinção
do feito previsto nos arts. 313, § 2o, II, e 485, IV, do CPC, e tornando
prejudicado o agravo interno quanto a ele.
2. Ausência de requerimento de habilitação em relação ao demais
substituídos dentro do prazo judicialmente fixado. Extinção mantida nos
termos dos arts. 313, § 2o, II, e 485, IV, do CPC.
3. Agravo interno parcialmente prejudicado e, na parte remanescente,
não provido.

RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno de fls. 723-728 interposto pela ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (ANFIP)
contra decisão monocrática de fls. 708-710, que rejeitou os embargos de declaração
interpostos contra decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação aos
substituídos CARLOS KLEIN JÚNIOR, FRANCISCO ASSIS DE QUEIROS, GRACIEMA
DE FREITAS PESSOA e LUIZ PELLEGRINI, nos termos dos arts. 313, § 2o, II, c/c 485,
IV, do CPC, em razão da ausência de habilitação dos sucessores.
Alega a agravante, em síntese, que “por não existir previsão legal de prazo
para habilitação dos sucessores, não se pode presumir lapso máximo para a suspensão
do processo em virtude do falecimento” (fl. 725). Aduz que não houve intimação direta
dos sucessores. Pede a reforma da decisão impugnada para determinar tão somente a
suspensão do processo em relação aos substituídos em questão, até que os respectivos
herdeiros sejam cientificados destes autos.
Sem Contraminuta, conforme certidão de fl. 737.
É o relatório.

VOTO
No que concerne ao substituído LUIZ PELLEGRINI, verifica-se, às fls. 738-
747, que a exequente apresenta pedido de habilitação dos respectivos herdeiros – a fim
de recompor a regularidade processual da demanda –, instruindo-o com documentação
que entende pertinente.
Documento eletrônico VDA53994162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/02/2026 19:51:57
Código de Controle do Documento: 80509a66-2a9b-4f3e-9bf2-e457f80b09e5

À vista disso, observa-se que não subsiste mais o fundamento – ausência de
habilitação – que motivou a extinção do feito (decisão de fls. 687-689) em relação ao
referido substituído.
Desse modo
a extinção determinada pela decisão
, torno sem efeito
supracitada quanto a LUIZ PELLEGRINI. Em decorrência,

julgo prejudicado o presente
, por perda
agravo, na parte em que impugna a extinção desse substituído
superveniente do objeto.
Noutro giro, em relação a CARLOS KLEIN JÚNIOR, FRANCISCO ASSIS DE
QUEIROS e GRACIEMA DE FREITAS PESSOA, o agravo interno não merece
prosperar.
Ao que se observa das razões recursais, a agravante não trouxe fundamentos
capazes de infirmar os motivos da decisão monocrática agravada, limitando-se a
.
reiterar alegações (fls. 692-696) já devidamente enfrentadas (fls. 708-710)
Com efeito, a decisão de fls. 708-710, refutando as alegações de fls. 692-
696, consignou, de maneira expressa e suficiente, que a exclusão desses substituídos
decorreu da ausência de habilitação dentro do prazo designado (arts. 313, § 2o, II, e 485,
IV, do CPC). Igualmente se registrou, naquele
, que a orientação desta Corte
decisum
– segundo a qual não há prazo legal máximo para a habilitação do espólio ou dos
herdeiros/sucessores – deve ser harmonizada com a necessidade de observância do
referido prazo para o exercício da pretensão habilitatória, tendo em vista que o
descumprimento autoriza a extinção do feito sem prejuízo de eventual repropositura
após a correção do vício que originou a extinção (art. 486, § 1o, do CPC).
da demanda
Ante o exposto, no tocante a CARLOS KLEIN JÚNIOR, FRANCISCO ASSIS
DE QUEIROS e GRACIEMA DE FREITAS PESSOA, mantenho a decisão agravada por
seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir. Consequentemente,
nego provimento ao agravo interno relativamente a esses substituídos.
Advirto, por fim, que a reiteração de pedido com o mesmo objeto, voltado à
rediscussão de matéria já apreciada, poderá caracterizar
, nos termos
litigância de má-fé
do
do CPC, sujeitando a parte às penalidades previstas no
do mesmo
art. 80
art. 81
diploma legal.
Documento eletrônico VDA53994162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/02/2026 19:51:57
Código de Controle do Documento: 80509a66-2a9b-4f3e-9bf2-e457f80b09e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl na ExeMS 6.864 / DF
Número Registro: 2007/0171276-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200000248673
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S) -
DF016362
EXECUTADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: AVELINO FERNANDES
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO CÂNDIDO GOMES
INTERES.
: CARLOS KLEIN JÚNIOR
INTERES.
: CHAFIK CHAIN
INTERES.
: UBIRATA COBRA KAISER LEITE
HERD. DE
: DINIZ CORREA LEITE
INTERES.
: UBIRAJARA COBRA KAISER LEITE
HERD. DE
: DINIZ CORREA LEITE
INTERES.
: JUSSARA COBRA KAISER LEITE
HERD. DE
: DINIZ CORREA LEITE
INTERES.
: FRANCISCO ASSIS DE QUEIROZ
INTERES.
: GERALDO AQUINO GUIMARÃES
INTERES.
: GRACIEMA DE FREITAS PESSOA
Documento eletrônico VDA54917474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: f320b8c7-7cd6-45d4-baa3-2cf6a161761d

INTERES.
: IVAN TÁVORA DE MATOS
INTERES.
: JOÃO MOACIR LINS CALDAS
INTERES.
: JOÃO THEODORO DE ALVARENGA FILHO
INTERES.
: LUIZ PELLEGRINI
INTERES.
: ODAIR EURICO ROSSINI
INTERES.
: OSWALDO DOMINGOS DA SILVA
INTERES.
: PRISCILA TERREDOR GARCIA - HERDEIRO
HERD. DE
: NÍVIO SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO : LEON DENIZ BUENO DA CRUZ - DF025723
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S) -
DF016362
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: AVELINO FERNANDES
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO CÂNDIDO GOMES
INTERES.
: CARLOS KLEIN JÚNIOR
INTERES.
: CHAFIK CHAIN
INTERES.
: UBIRATA COBRA KAISER LEITE
HERD. DE
: DINIZ CORREA LEITE
INTERES.
: UBIRAJARA COBRA KAISER LEITE
HERD. DE
: DINIZ CORREA LEITE
INTERES.
: JUSSARA COBRA KAISER LEITE
HERD. DE
: DINIZ CORREA LEITE
INTERES.
: FRANCISCO ASSIS DE QUEIROZ
INTERES.
: GERALDO AQUINO GUIMARÃES
INTERES.
: GRACIEMA DE FREITAS PESSOA
INTERES.
: IVAN TÁVORA DE MATOS
INTERES.
: JOÃO MOACIR LINS CALDAS
INTERES.
: JOÃO THEODORO DE ALVARENGA FILHO
INTERES.
: LUIZ PELLEGRINI
INTERES.
: ODAIR EURICO ROSSINI
INTERES.
: OSWALDO DOMINGOS DA SILVA
Documento eletrônico VDA54917474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: f320b8c7-7cd6-45d4-baa3-2cf6a161761d

INTERES.
: PRISCILA TERREDOR GARCIA - HERDEIRO
HERD. DE
: NÍVIO SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO : LEON DENIZ BUENO DA CRUZ - DF025723
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan
Paciornik. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: f320b8c7-7cd6-45d4-baa3-2cf6a161761d